Tribunal: TJES
Processo: 5014699-34.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014699-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014699-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE: HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. INTERVALO INTRAJORNADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por HARLEY FULGENCIO GUIMARÃES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que narra o autor ser inspetor penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo e que, não obstante a sua jornada, deixou de usufruir do intervalo de intrajornada – descanso para refeição - eis que em razão do excesso de demandas, almoçava na carceragem dos fóruns e concomitantemente guarneciam os presos

Requer, em síntese, a condenação do demandado ao pagamento de R$ 12.461,85 (doze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), a título de 432 horas de supressão de intervalo de intrajornada durante o período de 20/04/2017 a 31/10/2021, com acréscimo de mínimo 50% da hora normal de labor e indenização por danos morais.

Em contestação de ID 10615013 o ente Réu sustentou a existência de prescrição, bem como, no mérito, refutou a pretensão autoral.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 10615045) requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID 10615048 o Estado do Espírito Santo sustentou a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, especialmente à luz dos documentos constantes na petição de ID 11281047.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, observa-se que o recorrente pretende a condenação do recorrido ao pagamento do intervalo de intrajornada durante o período compreendido de 20/04/2017 a 31/10/2021, com acréscimo de mínimo 50% da hora normal de labor, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Não obstante as razões recursais, vislumbro que não merece reparos a sentença recorrida.

Como se explica, a Constituição Federal, em seu art. 37, estabelece que os atos da Administração Pública devem observar, entre outros, o princípio da legalidade. Nesse contexto, a atuação administrativa não se rege pela liberdade de atuação típica do particular, mas por estrita submissão àquilo que a lei autoriza.

Assim, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, o qual abrange critérios de conveniência, oportunidade e eficiência da atuação estatal.

À luz dessas premissas, e diante da análise dos elementos constantes nos autos, tanto fáticos quanto jurídicos, vejo que, de fato, a pretensão baseia-se na aplicação genérica das normas constitucionais e na aplicação do Decreto Federal nº 1.590/1995, que dispõe sobre a jornada de trabalho de servidores da administração pública federal direta, autarquias e fundações.

Como acertadamente exposto pelo juízo de primeiro grau, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar nº 743/2013, que reestrutura o plano de cargos e carreiras dos agentes penitenciários e de escolta e vigilância penitenciária do estado do Espírito Santo. Essa lei, em seu artigo 1º, remete a aplicação do regime jurídico único instituído pela Lei Complementar nº 46/1994.

Entretanto, a LC nº 46/1994 não contém previsão expressa quanto ao direito ao intervalo intrajornada pleiteado, não havendo norma específica que o assegure no âmbito do serviço público estadual.

De modo que coaduno com a sentença exarada (ID 10615043), eis que acertadamente destacou:

Ocorre que na LC 46/94 não há previsão expressa do referido intervalo intrajornada, ou seja, não há a garantia desse benefício em virtude da inexistência de lei própria que regule os intervalos no serviço público.

A previsão de jornada do requerente está dentro do previsto na LC46/94 e pelos documentos juntados, não se verifica que a jornada extrapolava o permitido em lei.

O réu defendeu o regime de 24x72, que por sua vez, não permite a existência concomitante com o referido adicional, mas, esta não se comprovou.

[...]

Ademais, é preciso destacar a Súmula vinculante n.37 do STJ:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Por estas razões, improcede o pedido de condenação do demandado ao pagamento de R$ 12.461,85 (doze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), a título de 432 horas de supressão de intervalo de intrajornada durante o período de 20/04/2017 a 31/10/2021, com acréscimo de mínimo 50% da hora normal de labor.

Ademais, ainda que o pedido autoral estivesse devidamente amparado por prova documental, a pretensão encontra óbice na inexistência de previsão legal que ampare o direito postulado.

Por fim, ausente a demonstração de conduta ilícita praticada pelo ente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)